Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712924-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHEILA CRISTINE DE MENEZES COBELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45469335) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por SHEILA CRISTINE DE MENEZES COBELO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e, em atenção à decisão de ID 141412802 (processo referência), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos aos termos da Portaria deste TJDFT. Eis o teor da decisão agravada (ID 150041648 – processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SHEILA CRISTINE DE MENEZES COBELO em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva no 0707077- 32.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, e que tramita no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Apresenta a Exequente pedido de obrigação de fazer, consistente na implementação do percentual correto da GAPED em seus contracheques, a fim de apresentar, posteriormente, cálculos para executar a obrigação de pagar quantia certa. Após cumprimento da obrigação de fazer (ID n. 147026310), iniciou-se a fase relativa à obrigação de pagar. O DISTRITO FEDERAL impugnou os valores sob o argumento de não ser devida a multa por não cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo (IDs n. 148867436 e 148867438). Em ID n. 149888544, a exequente requer o improvimento da impugnação. DECIDO. O DISTRITO FEDERAL afirma que (ID n. 148867438): “Esta Gerência, por sua vez, s.m.j. de V. Sa., entendeu não ser devida a multa por não cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo, já que na decisão de ID no 147026310 informa-se que foi percebido o cumprimento da obrigação de fazer e tendo em vista que no despacho de ID no 145451942, de 16 de dezembro/2022, havia sido concedido prazo adicional de 30 dias para cumprimento dessa obrigação.” Ocorre que a multa fixada é devida e deve ser incluída nos cálculos exequendos. A decisão de ID n. 134518910, datada de 23/8/2022, fixou o prazo legal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, 30 dias úteis, já contabilizada a dobra legal. O decurso do prazo foi certificado ao ID n. 140212886. Pela decisão de ID n. 141412802, datada de 3/11/2022, restou fixado novo prazo de 20 (vinte) dias úteis para comprovar o cumprimento da obrigação. Em caso de não cumprimento incidiria multa única de R$12.000,00 (doze mil reais). O prazo para o DISTRITO FEDERAL findou em 14/12/2022, momento em que a multa tornou-se devida. No dia 15/12/2022 o DISTRITO FEDERAL requereu a concessão de novo prazo de 30 dias, conforme ID n. 145431282. O referido prazo foi concedido, com a ressalva de que a multa fixada estava hígida, nos termos do despacho de ID n. 145451942, datado de 16/12/2022. Somente em 9/1/2023 o executado informou o cumprimento da obrigação de fazer – ID n. 145949096. Dessa forma, o adimplemento da obrigação de fazer ocorreu após mais de 80 dias, de modo que as razões para fixação da multa mostram-se inalteradas. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos aos termos da Portaria deste e. TJDFT e em atenção à decisão de ID n. 141412802. Após, expeça-se Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I do Código de Processo Civil (CPC). O pagamento da RPV, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, em dias corridos, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Em suas razões recursais, afirma o agravante que o cumprimento de sentença se respalda na ação coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF), que tramita junto ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF. Assevera que a decisão guerreada merece reforma, eis que desconsidera a alegação de excesso de execução, equivalente a R$ 11.987,45 (onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), assentada na impugnação ao cumprimento da sentença exequenda de ID 148867436 (processo referência), pugnando pela homologação dos cálculos ali expendidos. Almeja o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, bem como a imputação à exequente da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios devidos. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do CPC, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador